Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO DURÁVEL. DECADÊNCIA CONFIGURADA.TRANSCURSO DO PRAZO DE 90 DIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor objetivando a reforma da sentença que declarou a decadência do seu direito de reivindicar reparação material e moral decorrente de suposto defeito do produto, ante o transcurso do prazo de 90 dias.
3. Na disciplina dos vícios dos produtos, aplica-se o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, em se tratando de produtos duráveis.
4. Obsta a decadência, conforme estabelece o § 2o do mesmo artigo, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor e a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
5. Na hipótese, conforme a narrativa das partes e as provas carreadas aos autos, se extrai que: a) a recorrente comprou revestimento em porcelanato em 03/11/2022 (nota fiscal de ID Num. 54123970 - Pág. 1); b) em 21/03/2023 formulou reclamação escrita (e-mail ID Num. 54123972 - Pág. 1) que foi devidamente respondida em 12/04/2023. A presente demanda foi ajuizada apenas em 21/06/2023, 7 meses após a aquisição.
6. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido porque operada a decadência. Isso porque, apesar da alegação veiculada na petição de ID Num. 54123989 - Pág. 1, de que a autora teria entrado em contato com vendedor chamado “Camilo” em 23/11/2022, não há, sequer, indício de prova deste fato. Ademais, o suposto vício em debate é fácil constatação e o termo inicial para a contagem da decadência é o dia 03/11/2022. Por outro lado, a prova documental juntada pela própria autora evidencia que sua reclamação formal sobre o defeito só teria sido feita em 21/03/2023.
7. Nesse cenário, não há nos autos nenhuma prova cabal apta a obstar a decadência, conforme previsto art. 26, §2o, o que leva à improcedência do pedido da autora.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.